Tribunal: TJMT
Processo: 0001467-46.2019.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001467-46.2019.8.11.0008
EMBARGANTE: FRANCISMAR COSME COSTA
EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora